Tribunal: TJSP
Processo: 2109225-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Produção antecipada de prova. Ação em que se discute concorrência desleal. Embora possível a antecipação da prova, esta não foi devidamente delimitada, tanto que o próprio perito sentiu-se inseguro em realizar o ato. Perigo da demora inexistente, uma vez que já realizada a citação. Questões complexas que exigem delimitação no momento oportuno, inclusive, se for o caso, mediante o saneamento em

Ementa:
Produção antecipada de prova. Ação em que se discute concorrência desleal. Embora possível a antecipação da prova, esta não foi devidamente delimitada, tanto que o próprio perito sentiu-se inseguro em realizar o ato. Perigo da demora inexistente, uma vez que já realizada a citação. Questões complexas que exigem delimitação no momento oportuno, inclusive, se for o caso, mediante o saneamento em colaboração.

Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109225-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INNOSPEC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA., são agravados PETROPLUS SUL COMÉRCIO EXTERIOR
S.A, PETROPLUS PRODUTOS AUTOMOTIVOS S.A. e PPA DISTRIBUIDORA
E IMPORTADORA LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U. Compareceu Dr.
Diego Rodrigues Mendonça Galvão OAB/RJ 163.475.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109225-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44.235
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2109225-23.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
AGRAVANTE:
INNOSPEC
DO
BRASIL
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
AGRAVADAS: PETROPLUS SUL COMÉRCIO EXTERIOR S/A E
OUTROS
VOTO N.o 44.235
Produção antecipada de prova. Ação em que se discute
concorrência desleal. Embora possível a antecipação da
prova, esta não foi devidamente delimitada, tanto que o
próprio perito sentiu-se inseguro em realizar o ato. Perigo
da demora inexistente, uma vez que já realizada a citação.
Questões complexas que exigem delimitação no momento
oportuno, inclusive, se for o caso, mediante o saneamento
em colaboração.
Recurso provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida às fls. 82/83, que, em ação cominatória com pedido
cumulado de indenização, onde se alega concorrência desleal, deferiu,
em parte, a tutela de urgência para que seja realizada a produção
antecipada de provas, tão somente, a fim de identificar os clientes da
autora angariados pela ré no período de abril de 2019, que marca o
termo inicial das tratativas do ex-diretor da autora com a requerida,
até a presente data, incluída a análise dos lucros obtidos em relação a
tais clientes.
Sustenta-se, em suma, o descabimento do pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109225-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44.235
3
tutela antecipada para produção de prova pericial em processo de
conhecimento, uma vez que se trata de requerimento de natureza
processual e não se relaciona com a tutela definitiva pretendida, de
modo que as agravadas deveriam ter-se valido do procedimento previsto
no artigo 381 do Código de Processo Civil.
Diz que a decisão inverteu a ordem processual em
inobservância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal, tanto que o perito nomeado sentiu-se inseguro e afirmou
preferir aguardar a vinda da resposta para especificação da prova.
Alega, também, ausência do perigo da demora, pois,
ao contrário do que afirma o Juiz, não há possibilidade de manipulação
dos dados.
Ademais, ausente a verossimilhança das alegações
das autoras, porque não cometeu qualquer dos atos maliciosamente
mencionados, tendo sido manipulado o relatório de auditoria
encomendado de acordo com os anseios das agravadas.
O Sr. Gavioli, ex-sócio e ex-administrador da
Petroplus Produtos Automotivos Ltda., não foi aliciado pela agravante,
desligando-se do grupo por atritos com a família que o lidera.
Aliás, eventual cláusula de não concorrência
estabelecida quando do desligamento não é oponível à recorrente, além
de ter sido respeitada a quarentena. Diga-se o mesmo com relação à
contratação do Sr. Freitas, já que sondagens e propostas de um
empregado de concorrente direto do empregador não configura
aliciamento profissional. No que toca à tentativa de desvio de clientela,
também refuta as alegações da autora no que toca às parceiras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109225-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44.235
4
comerciais Grupo Makena e Recochem.
Subsidiariamente, diz necessária a delimitação da
prova, com a identificação dos clientes supostamente angariados, até
porque a análise de todas as notas fiscais de venda acarretará a exibição
integral da escrituração contábil, incluindo preços praticados, margens
de lucro e resultados, de modo que a parte adversa terá informações
estratégicas da recorrente e a seus segredos industriais. Também deve
ser afastada a análise da semelhança dos produtos, uma vez que o perito
contábil não tem conhecimento para tanto.
Concedido o efeito suspensivo, vieram informações
às fls. 817/818 e foi apresentada contrariedade às fls. 820/843, tornando
os autos para voto.
É o relatório.
Conforme consignei na decisão inicial, embora,
realmente, as conversas reproduzidas e a “Minuta de Relatório de
Apuração de Vazamento de Dados”, realizada pela Apura e anexada ao
feito de origem, sejam suficientes a configurar a verossimilhança das
alegações das autoras e a instigar a rápida realização da prova
designada, operada a citação, já não se vislumbra o perigo da demora,
porque, acaso o receio fosse torná-la impossível ou muito difícil, com a
ciência da demanda pela acusada de prática de atos de concorrência
desleal, certamente já teria tomado atitudes para seu perecimento.
Por outro lado, basta a leitura do relatório para se ter
noção da complexidade das discussões postas em debate, tanto que o
próprio perito, às fls. 487 da origem, diz que se sente inseguro quanto à
extensão dos exames periciais a serem realizados.
Considerando, ainda, que a prova, tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109225-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44.235
5
determinada, poderia, mesmo, acarretar uma devassa nas atividades da
agravante e de clientes/parceiras que não compõem a lide, concedi o
efeito suspensivo angustiado para suspender o início dos trabalhos até o
julgamento de fundo.
Com a vinda da resposta, com nada menos que vinte
e quatro páginas, só se reforçou a complexidade das questões postas em
debate e a necessidade de análise profunda do objeto da prova antes de
determiná-la.
O debate instaurado neste recurso, todavia, desborda
para questões não examinadas em primeiro grau e que não serão
conhecidas, uma vez que se pretende que a Turma delimite as provas,
suprimindo a primeira instância.
Considerando, então, que, embora possível, a prova
antecipada, tal como determinada em primeiro grau, não restou
delimitada, tanto que o perito não entendeu os parâmetros para realizá-
la, a ausência do perigo da demora, como já exposto, e a apresentação
de resposta e reconvenção, a hipótese é de acolhimento do recurso para
que seja realizada no momento oportuno e adiante, recomendando-se ao
Juízo a quo, se o caso, utilizar-se do comando previsto no artigo 357, §
3o, do Código de Processo Civil, convocando as partes para que o
saneamento seja feito em cooperação.
Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, na
parte conhecida.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR